Tribunal: TJES
Processo: 0011996-31.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011996-31.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ATRIUM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e outros (2)

RELATOR(A):

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
N. 0011996-31.2017.8.08.0024

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - BANESTES S.A.

APELADOS: ATRIUM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA E OUTROS

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL BANCÁRIA. CHEQUE NOMINAL COM CLÁUSULA “NÃO À ORDEM” E “DEPÓSITO EXCLUSIVO NA CONTA DO FAVORECIDO”. DEPÓSITO INDEVIDO EM CONTA DE TERCEIROS. FRAUDE PRATICADA POR FUNCIONÁRIO. FORTUITO INTERNO. DANO MATERIAL E DANO MORAL À PESSOA JURÍDICA. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO E DOS HONORÁRIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por instituição financeira contra sentença proferida em Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Materiais e Morais, que julgou procedentes os pedidos para condenar solidariamente os réus ao ressarcimento de valores desviados por meio de fraude bancária e ao pagamento de indenização por dano moral, em razão do acolhimento de cheques nominais à pessoa jurídica autora, contendo cláusula “não à ordem” e carimbo de “depósito exclusivo na conta do favorecido”, indevidamente depositados em contas de terceiros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira responde civilmente pelo acolhimento e compensação de cheques nominais com cláusula “não à ordem” e restrição expressa de depósito exclusivo, depositados em contas de terceiros mediante fraude; (ii) estabelecer se a fraude praticada por terceiro configura culpa exclusiva apta a romper o nexo causal; e (iii) determinar se está configurado dano moral indenizável à pessoa jurídica e se o quantum fixado é proporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica entre as partes é de consumo, aplicando-se a responsabilidade objetiva das instituições financeiras, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 297 do STJ.

4. Cheques emitidos com cláusula “não à ordem” não são passíveis de circulação por endosso, somente podendo ser transferidos por cessão civil, conforme o art. 17, §1º, da Lei nº 7.357/85.

5. A existência de carimbo de “depósito exclusivo na conta do favorecido” impõe ao banco o dever de verificar a titularidade da conta de destino, sendo irrelevante a discussão sobre autenticidade de assinaturas prevista no art. 39 da Lei do Cheque.

6. O acolhimento de cheques intransferíveis em contas de terceiros configura falha na prestação do serviço bancário, caracterizando fortuito interno, atraindo a responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos da Súmula 479 do STJ.

7. A fraude praticada por terceiro não rompe o nexo causal, pois o dano somente se concretizou em razão da negligência do banco em desconsiderar cláusulas restritivas expressas nas cártulas.

8. A pessoa jurídica é passível de sofrer dano moral quando há ofensa à sua honra objetiva, consistente na sua imagem, credibilidade e reputação no mercado, conforme Súmula 227 do STJ.

9. A privação indevida de valores e a consequente inadimplência forçada perante clientes configuram abalo à reputação comercial da autora, extrapolando o mero aborrecimento.

10. O valor da indenização por dano moral fixado na origem revela-se razoável e proporcional, atendendo às funções compensatória e pedagógica.

11. O percentual de honorários advocatícios fixado acima do mínimo legal observa os critérios do art. 85, §2º, do CPC, considerando a complexidade da causa, o tempo de tramitação e o trabalho desenvolvido pelos patronos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A instituição financeira responde objetivamente pelo depósito e compensação de cheque nominal com cláusula “não à ordem” e restrição de depósito exclusivo em conta de terceiro, por configurar falha na prestação do serviço.

2. A fraude praticada por terceiro, quando viabilizada pela inobservância de cláusulas restritivas do título, não rompe o nexo causal, caracterizando fortuito interno.

3. A pessoa jurídica sofre dano moral quando sua honra objetiva é atingida por falha bancária que compromete sua reputação e credibilidade no mercado.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14; CPC, art. 85, §§ 2º e 11; Lei nº 7.357/85 (Lei do Cheque), arts. 17, §1º, e 39.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas 227, 297 e 479; STJ, AgRg no AREsp nº 310.201/MS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 06.10.2015; STJ, REsp nº 1.236.701/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 05.11.2015.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de
Apelação Cível
interposta por
BANESTES S/A – BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
(Id. 17483495) em face da r. sentença (Id. 17483494) proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Vitória/ES, que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais
ajuizada por
ATRIUM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, MYKONOS - ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS e AUGUSTO CESAR ANDREÃO
em face do recorrente e de
HSBC BANK BRASIL S/A BANCO MÚLTIPLO (sucedido por BANCO BRADESCO S/A), GEORGE LACERDA TREVIZANI e ZORAILDES ALVES LACERDA
, julgou procedentes os pedidos autorais, para condenar solidariamente os réus ao pagamento de R$ 1.504,29 a título de danos materiais e R$ 10.000,00 a título de danos morais, além de custas e honorários fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Irresignado, o apelante Banestes sustenta, em síntese:
(i)
a inexistência de falha na prestação do serviço, alegando que os cheques circularam mediante “endosso em branco”, o que legitimaria o portador ao recebimento;
(ii)
que, nos termos do art. 39 da Lei nº 7.357/85, o banco não é obrigado a verificar a autenticidade das assinaturas dos endossantes, apenas a regularidade formal da cadeia;
(iii)
a ocorrência de culpa exclusiva de terceiro (o fraudador), rompendo o nexo causal (art. 14, §3º, II, do CDC); e
(iv)
a inexistência de dano moral indenizável à pessoa jurídica ou, subsidiariamente, a necessidade de redução do
quantum
e dos honorários advocatícios.

Contrarrazões apresentadas pelos apelados (Id. 17483501), pugnando pela manutenção da sentença, reforçando que a cártula continha cláusula “não à ordem” e carimbo restritivo, o que impedia o endosso.

Inicialmente, é conveniente rememorar brevemente os fatos que circundam a lide.

Trata-se de
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais
ajuizada por
ATRIUM EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., MYKONOS ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS e AUGUSTO CESAR ANDREÃO
em face de
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (BANESTES S/A), HSBC BANK BRASIL S/A (sucedido por BANCO BRADESCO S/A), GEORGE LACERDA TREVIZANI e ZORAILDES ALVES LACERDA
, objetivando a reparação por fraude bancária e ofensas à imagem da empresa.

Na petição inicial, os autores narram que, em 19/12/2014, constataram que 07 (sete) cheques emitidos pela Porto Seguro, nominais à primeira requerente (
ATRIUM
), não foram compensados em sua conta. Apurou-se que o réu
GEORGE
, à época funcionário da
MYKONOS
, falsificou a assinatura do sócio
AUGUSTO CESAR
no verso das cártulas e as depositou indevidamente em sua conta pessoal e na de sua genitora, a ré
ZORAILDES
, ambas mantidas junto ao Banestes. Relatam, ainda, que em 22/02/2017, o réu George realizou postagens difamatórias contra a empresa
ATRIUM
na rede social Facebook.

Sustentam os autores que houve falha na prestação dos serviços bancários, pois os cheques continham cláusula de “depósito exclusivo na conta do favorecido”, a qual foi ignorada pelas instituições financeiras, permitindo o depósito em contas de terceiros mediante fraude.

Pleitearam, liminarmente, a remoção das postagens ofensivas e, no mérito, a condenação solidária dos réus ao ressarcimento do dano material (R$1.504,29) e indenização por danos morais.

A tutela de urgência foi parcialmente deferida para determinar a exclusão das postagens.

Devidamente citados, os bancos apresentaram Contestação. O
BANESTES
defendeu a regularidade da operação, alegando que os cheques circularam mediante “endosso em branco”, o que legitimaria o portador, e que sua obrigação se limita a verificar a regularidade formal da série de endossos, não a autenticidade das assinaturas (Art. 39 da Lei 7.357/85), arguindo excludente de culpa exclusiva de terceiro. O
HSBC
(Bradesco) também sustentou a culpa exclusiva de terceiro. Os réus George e Zoraildes, embora citados, não apresentaram defesa, sendo decretada a sua revelia.

Após a réplica, a audiência de conciliação restou inexitosa. Diante do desinteresse das partes na produção de outras provas, sobreveio a r. Sentença que
JULGOU PROCEDENTES
os pedidos autorais. O Juízo
a quo
fundamentou que a tese de “endosso em branco” era improcedente, uma vez que as cártulas continham a cláusula expressa
"PARA DEPÓSITO EXCLUSIVO NA CONTA DO FAVORECIDO"
, a qual impunha aos bancos o dever de conferir a titularidade da conta de destino, caracterizando a falha na prestação do serviço e a responsabilidade objetiva por fortuito interno (Súmula 479 do STJ).

Diante disso, condenou os réus solidariamente ao pagamento de
R$1.504,29
a título de danos materiais e
R$10.000,00
a título de danos morais, acrescidos de juros e correção, além de custas e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Portanto, cinge-se a controvérsia a aferir a responsabilidade civil da instituição financeira apelante (banco depositário/apresentante) pelo acolhimento de cheques nominais à pessoa jurídica autora, contendo endossos fraudulentos e depositados em contas de terceiros, a despeito de as cártulas conterem cláusula “não à ordem” e carimbo de “depósito exclusivo”.

A relação jurídica estabelecida é de consumo, incidindo as normas do Código de Defesa do Consumidor e a responsabilidade objetiva da instituição financeira (Súmula 297/STJ e art. 14 do CDC).

O apelante sustenta sua defesa no art. 39 da Lei nº 7.357/85 (Lei do Cheque), alegando que sua obrigação se restringe a verificar a regularidade formal da série de endossos, e não a autenticidade das assinaturas. De fato, a jurisprudência dispensa o caixa bancário de ser um perito grafotécnico. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. FALSIFICAÇÃO DE ENDOSSO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. INEXISTÊNCIA. DEVER QUE SE RESTRINGE À VERIFICAÇÃO DA REGULARIDADE FORMAL DA CADEIA DE ENDOSSOS (LEI DO CHEQUE, LEI 7.357/85, ART. 39).
AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que o estabelecimento bancário não está obrigado a verificar a autenticidade das assinaturas dos endossantes, mas apenas a regularidade formal da cadeia de endossos.
2. Não estando a instituição financeira obrigada a fazer a conferência da assinatura, também não tem o dever de verificar a existência de procuração em nome do outorgado e muito menos quais poderes tinham sido conferidos pelo autor. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp n. 310.201/MS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 6/10/2015, DJe de 26/10/2015.)

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. FALSIFICAÇÃO DE ENDOSSO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. INEXISTÊNCIA. DEVER QUE SE RESTRINGE À VERIFICAÇÃO DA REGULARIDADE FORMAL DA CADEIA DE ENDOSSOS (LEI DO CHEQUE, LEI Nº 7.357/85, ART. 39).
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E DO MUNICÍPIO AFASTADA. ATO ILÍCITO NÃO VERIFICADO. ÔNUS DA PROVA. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. 1. Em que pese a relação aqui posta, em um primeiro momento, ser vista sob a ótica consumerista (prestação de serviço) e conforme Súmula nº 297, STJ, que permite que o CDC, seja aplicado às instituições financeiras, e que ao Município se aplique a teoria da responsabilidade objetiva, no caso, os requeridos não respondem desta forma, uma vez não evidenciado ato ilícito e a culpa dos mesmos pelos fatos alegados pela autora.
2. Consoante jurisprudência do STJ, o estabelecimento bancário não está obrigado a verificar a autenticidade da assinatura do endossante, mas apenas a regularidade formal da cadeia de endossos.
3. Não estando a instituição financeira obrigada a fazer a conferência da assinatura, também não tem o dever de verificar a legitimidade do endossante, exigindo-se cópia do contrato social da empresa-Recorrente ou procuração. 4. A alegação de que o Município teria entregue o cheque a pessoa estranha não merece prosperar, pois não ficou provado nos autos. 5. No ordenamento jurídico vigente prevalece a regra de distribuição do ônus da prova, impondo. Se ao autor demonstrar os fatos constitutivos do direito, enquanto ao réu, em sede de defesa, arguir as exceções substanciais diretas (quando nega a existência dos fatos constitutivos do direito do autor) ou as exceções substanciais indiretas (quando apresenta fato extintivo, modificativo, ou impeditivo do direito do autor), viabilizando, assim, o exercício do livre convencimento motivado do julgador. 6. Não verificados atos ilícitos relacionados à irregularidade ou fraude no endosso do cheque objeto da lide ou, ainda, que o Município teria passado o cheque para pessoa diversa ao representante legal da empresa/apelante, não há falar em reparação, motivo pelo qual a sentença deve ser mantida. 7. Honorários recursais majorados. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. (TJGO; AC 0331424-53.2009.8.09.0031; Cavalcante; Primeira Câmara Cível; Rel. Juiz Subst. Silvânio Divino de Alvarenga; Julg. 30/03/2022; DJEGO 05/04/2022; Pág. 1819)

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PESSOA JURÍDICA. ATIVIDADE MEIO. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA. ENDOSSO. FRAUDE. RESPONSABILIDADE DO BANCO EM AFERIR REGULARIDADE DA CADEIA DE ENDOSSO.
FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. DANOS MORAIS. PESSOA JURÍDICA. OFENSA À HONRA OBJETIVA NÃO DEMONSTRADA. INDENIZAÇÃO DESCABIDA. NA SITUAÇÃO POSTA EM DESLINDE, A CONDIÇÃO DE FORNECEDORA DA APELADA É NOTÓRIA UMA VEZ QUE OS SERVIÇOS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NÃO ERAM UTILIZADOS PARA FOMENTAR A ATIVIDADE DA APELANTE, E SIM PARA VIABILIZAR AATIVIDADE MEIO DESTA. NO ÂMBITO DO DIREITO CONSUMERISTA, POR FORÇA DOS ARTS. 12 E 14, DO CDC, IMPERA A RESPONSABILIDADE OBJETIVA, QUE PRESCINDE, PARA SUA CONCRETIZAÇÃO, DA ANÁLISE DE CULPA. O ARTIGO 39, DA LEI Nº 7.357/85, EXCLUI DA RESPONSABILIDADE DO SACADO A ANÁLISE DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA DO ENDOSSANTE. CONTUDO, COM RELAÇÃO À ALEGAÇÃO DE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE IDENTIFICAR QUEM REPRESENTOU O SUPOSTO ENDOSSANTE, DE FATO, A OBRIGAÇÃO ATRIBUÍDA ÀS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS DE CONFERÊNCIA DA REGULARIDADE DO ENDOSSO NÃO SE LIMITA APENAS AO MERO EXAME FORMAL DAS ASSINATURAS E DOS NOMES DOS BENEFICIÁRIOS DOS TÍTULOS, SENDO TAMBÉM DE AVERIGUAR OS PODERES QUE O ENDOSSANTE DETÉM, ESPECIALMENTE QUANDO REPRESENTA UMA PESSOA JURÍDICA. ASSIM, É RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EXIGIR CÓPIA DO CONTRATO SOCIAL DA SOCIEDADE APELANTE, PARA AVERIGUAR SE QUEM ASSINOU O ENDOSSO DETINHA PODERES PARA TANTO. CONSIDERANDO QUE AS ASSINATURAS DOS ENDOSSOS FORAM IMPUGNADAS PELA EMPRESA AUTORA, CABERIA À RÉ COMPROVAR QUE AS ASSINATURAS ERAM LEGÍTIMAS, ÔNUS QUE NÃO SE DESINCUMBIU, NOS TERMOS DO ARTIGO 373, II, DO CPC. A PESSOA JURÍDICA PODE SOFRER DANO MORAL (SÚMULA Nº 227, STJ) NAS HIPÓTESES EM QUE O ATO ILÍCITO OFENDE SUA HONRA OBJETIVA, ISTO É, DEPRECIA SUA IMAGEM ECREDIBILIDADE PERANTE SEUS CLIENTES, FORNECEDORES E O MEIO SOCIAL NO QUAL ATUA. AUSENTE A PROVA DE REPERCUSSÃO NEGATIVA DO FATO SOBRE A REPUTAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA, ESTA NÃO FAZ JUS A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. V. V. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ENDOSSO DE CHEQUE. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PELA COMPENSAÇÃO DO TÍTULO. NÃO COMPROVAÇÃO DE ATO ILÍCITO. ART. 39 DA LEI DO CHEQUE Nº 7357/89. SENTENÇA CONFIRMADA.
1. A teor do artigo 39 da Lei nº. 7.357/85 (Lei do Cheque) cabe à instituição bancária a verificação da série ininterrupta de endossos, mas não há como lhe exigir a verificação da autenticidade / legitimidade das assinaturas.
2. Sentença confirmada. (TJMG; APCV 5011601-67.2019.8.13.0145; Décima Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Adriano de Mesquita Carneiro; Julg. 09/03/2022; DJEMG 09/03/2022)

Entretanto, a tese de defesa esbarra em barreira intransponível: a natureza do título apresentado.

Compulsando as provas dos autos, especificamente as microfilmagens dos cheques (fls. 76/83), verifica-se de forma cristalina que as cártulas foram emitidas com a cláusula
"NÃO À SUA ORDEM"
logo após o nome do beneficiário, além de conterem o carimbo
"PARA DEPÓSITO EXCLUSIVO NA CONTA DO FAVORECIDO"
.

A presença da cláusula "não à ordem" altera substancialmente o regime de circulação do título. Conforme preconiza o
art. 17, § 1º, da Lei nº 7.357/85
:

Art . 17 O cheque pagável a pessoa nomeada, com ou sem cláusula expressa “à ordem”, é transmissível por via de endosso.

§ 1º O cheque pagável a pessoa nomeada, com a cláusula “não à ordem”, ou outra equivalente, só é transmissível pela forma e com os efeitos de cessão.

Portanto, tais cheques
não eram passíveis de endosso
. Ao aceitar o depósito desses títulos em conta de terceiros (o fraudador George e sua mãe Zoraildes) sob a justificativa de existência de um “endosso em branco”, o Banco Banestes cometeu erro crasso e injustificável. Nesse sentido:

FACTORING E DIREITO CAMBIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. CHEQUE À ORDEM. ENDOSSO. EFEITO DE CESSÃO DE CRÉDITO. DESNECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO EXIGIDA, PELO CÓDIGO CIVIL, PARA CESSÃO ORDINÁRIA DE CRÉDITO. RESPONSABILIZAÇÃO DO ESCRITÓRIO DE FACTORING PELO APONTAMENTO DO NOME DA ORA RECORRIDA A ÓRGÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO, EM VISTA DA PRÉVIA DEVOLUÇÃO DO CHEQUE, PELO BANCO SACADO, POR INSUFICIÊNCIA DE FUNDOS. INVIABILIDADE. O ENDOSSO É PLENAMENTE APLICÁVEL À AVENÇA MERCANTIL DO FACTORING, NÃO CABENDO RESTRIÇÃO A DIREITOS ASSEGURADOS PELO DIREITO CAMBIÁRIO, SOB PENA DE INCIDÊNCIA EM DOMÍNIO CONSTITUCIONALMENTE RESERVADO AO ÂMBITO DE ATUAÇÃO MATERIAL DA LEI EM SENTIDO FORMAL. ALEGAÇÃO DA AUTORA DE TER EFETUADO O PAGAMENTO AO ENDOSSANTE, POR MEIO DE AÇÃO CONSIGNATÓRIA. O PAGAMENTO FEITO PELO DEVEDOR DE TÍTULO "À ORDEM", SEM QUE A CÁRTULA LHE TIVESSE SIDO DEVOLVIDA, EVIDENTEMENTE, NÃO PODE SER OPOSTO AO ENDOSSATÁRIO PORTADOR DE BOA-FÉ. 1. Como é cediço, o interesse social visa proporcionar ampla circulação dos títulos de crédito, dando aos terceiros de boa-fé plena garantia e segurança na sua aquisição, constituindo a inoponibilidade das exceções fundadas em direito pessoal do devedor a mais importante afirmação do direito moderno em favor da segurança da circulação e negociabilidade dos títulos de crédito. (REQUIÃO, Rubens. Curso de direito comercial. 27 ed. Saraiva: São Paulo, v. 2, 2010, p. 415-423) 2. Dessarte, o cheque endossado - meio cambiário próprio para transferência dos direitos do título de crédito, que se desvincula da sua causa, conferindo ao endossatário as sensíveis vantagens advindas dos princípios inerentes aos títulos de crédito, notadamente o da autonomia das obrigações cambiais - confere, em benefício do endossatário, ainda em caso de endosso póstumo (art. 27 da Lei do Cheque), os efeitos de cessão de crédito.
De fato, a menos que o emitente do cheque tenha aposto a cláusula "não à ordem" - hipótese em que o título somente se transfere pela forma de cessão de crédito -, o endosso, no interesse do endossatário, tem efeito de cessão de crédito, não havendo cogitar de observância da forma necessária à cessão civil ordinária de crédito, disciplinada nos arts. 288 e 290 do Código Civil.
(...) (REsp n. 1.236.701/MG, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 5/11/2015, DJe de 23/11/2015.)

DIREITO EMPRESARIAL E CIVIL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. CHEQUE. TRANSFERÊNCIA POR CESSÃO CIVIL DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE ENDOSSO. PAGAMENTO AO CREDOR ORIGINAL ANTES DA CESSÃO. QUITAÇÃO. APLICAÇÃO DOS ARTS. 290 E 292 DO CÓDIGO CIVIL.
1. A transferência de cheque sem cláusula "não à ordem" pode ocorrer tanto por endosso, regido pela Lei do Cheque (Lei nº 7.357/85), quanto por cessão civil de crédito, disciplinada pelo Código Civil.
(...) (TJPE; AI 0013293-52.2023.8.17.9000; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Fabio Eugenio Dantas de Oliveira Lima; Julg. 07/04/2025)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CHEQUE. ENDOSSO EM BRANCO. PORTADOR. PRINCÍPIO DA AUTONOMIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Pelo Princípio da Autonomia, o título de crédito configura documento constitutivo de direito novo, originário e completamente desvinculado da relação que lhe deu origem. As relações jurídicas representadas num determinado título de crédito são autônomas e independentes entre si. 2. No caso de cheque nominal, somente o beneficiário é legitimado a cobrar o valor do cheque.
De outro modo, se a cártula não possuir a cláusula não à ordem, ou qualquer outra expressão que torne o título não endossável, esse pode circular por meio do endosso, de forma que o endossatário será legítimo para exigir o cumprimento do crédito ali representado.
3. O portador de cheque nominal endossado em branco deve ser considerado credor da quantia registrada e, assim, possui legitimidade para promover a cobrança do título endossado pela via da Ação Monitória. (Acórdão 1321625, 07011647120208070006, Relator: ROBERTO FREITAS, 3ª Turma Cível, data de julgamento: 24/2/2021, publicado no DJE: 10/3/2021.) 4. Recurso conhecido e não provido. (TJDF; APC 07118.54-09.2022.8.07.0001; 167.7797; Oitava Turma Cível; Rel. Des. Eustáquio de Castro; Julg. 21/03/2023; Publ. PJe 28/03/2023)

Não se trata de exigir que o banco detectasse a falsidade da assinatura do sócio da empresa (o que seria dispensável sob a ótica do art. 39 da Lei do Cheque em um título comum), mas sim de constatar que
aqueles títulos específicos não poderiam circular por endosso
, independentemente de a assinatura ser verdadeira ou falsa.

A conduta do banco, ao ignorar tanto a cláusula “não à ordem” quanto o carimbo de restrição de depósito, permitindo a compensação em favor de terceiro estranho à relação cartular, configura defeito na prestação do serviço bancário, atraindo a responsabilidade objetiva pelo
fortuito interno
(Súmula 479/STJ).

A
fraude perpetrada por terceiro
(funcionário da autora) não rompe o nexo causal, pois o sucesso do ilícito dependeu diretamente da negligência da instituição financeira em acatar título intransferível.
Se o banco tivesse cumprido a lei (art. 17, §1º da Lei do Cheque), recusando o depósito na conta do terceiro, o dano não teria se consumado.

No que tange à condenação por danos morais, o recurso não merece prosperar.

É cediço que a pessoa jurídica, embora desprovida de honra subjetiva (sentimentos, autoestima), é titular de honra objetiva, consistente em sua reputação, bom nome e credibilidade perante o mercado e seus consumidores, sendo passível de sofrer dano moral, conforme o enunciado da
Súmula 227 do STJ
:
“A pessoa jurídica pode sofrer dano moral”
.

No caso em apreço, o dano moral não decorre de mero inadimplemento contratual ou de simples aborrecimento, mas sim de uma
dupla e grave falha na prestação do serviço bancário
que atingiu diretamente a higidez financeira e a imagem da autora Atrium.

Primeiro
, a instituição financeira falhou ao acatar o depósito de cheques nominais à autora em contas de terceiros (o fraudador e sua mãe), ignorando cláusula expressa de “DEPÓSITO EXCLUSIVO” e “NÃO À ORDEM”. Essa conduta negligente permitiu o desvio de vultosa quantia que pertencia à empresa.

Segundo
, a privação desses recursos gerou um efeito cascata lesivo. Conforme comprovam os e-mails de clientes anexados aos autos (fls. 86/94, mensagens de Tarcisio Pelegrini e outros locatários/proprietários), a empresa autora viu-se impossibilitada de repassar tempestivamente os valores de seguros devidos a seus clientes. Essa inadimplência forçada, causada diretamente pela retenção indevida dos valores pelo banco (via fraude de terceiro que o banco facilitou), expôs a imobiliária a cobranças, reclamações e desconfiança sobre sua idoneidade administrativa.

Portanto,
o dano moral está configurado
pela ofensa à reputação comercial da autora, que teve sua imagem de boa pagadora e administradora arranhada perante sua carteira de clientes devido à negligência do apelante.

Quanto ao valor indenizatório, o montante de
R$10.000,00 (dez mil reais)
fixado na sentença mostra-se razoável e proporcional. Ele atende à dupla finalidade do instituto: compensar a vítima pelo abalo à sua imagem e, pedagogicamente, desestimular a instituição financeira de reiterar práticas inseguras na conferência de títulos de crédito. Não há, pois, que se falar em enriquecimento sem causa ou em exorbitância, devendo o
quantum
ser mantido.

No que tange ao
pleito recursal de redução da verba honorária sucumbencial para o mínimo legal de 10% (dez por cento)
, entendo que a r. sentença deve ser mantida, porquanto observou com acuidade os critérios balizadores do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

A fixação dos honorários advocatícios não se resume a uma operação aritmética simples, devendo refletir a justa remuneração do causídico, ponderando-se o grau de zelo profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como o trabalho realizado e o tempo exigido para o seu serviço.

No caso em apreço, a manutenção do patamar de 15% (quinze por cento) se justifica.

A demanda não se limitou a uma matéria de direito bancário padronizada. Envolveu a análise de fraude perpetrada por terceiro, com necessidade de instrução probatória para demonstrar a falha na prestação do serviço (inobservância de cláusulas restritivas nas cártulas) e a extensão dos danos (materiais e morais), exigindo dos patronos dos autores uma atuação técnica diligente para comprovar o nexo causal e a responsabilidade solidária das instituições financeiras.

A ação foi ajuizada em
maio de 2017
, tramitando, portanto, há quase nove anos. Durante esse longo interregno, os advogados dos apelados atuaram de forma ininterrupta, apresentando réplicas, manifestações sobre provas, acompanhando o cumprimento de liminares e, agora, apresentando contrarrazões recursais substanciais. A fixação no mínimo legal (10%) aviltaria o trabalho desenvolvido ao longo de quase uma década.

O apelante Banestes opôs resistência à pretensão autoral baseada em tese jurídica (endosso em branco) que se revelou manifestamente frágil diante da prova documental inequívoca (carimbo de depósito exclusivo), o que demandou esforço argumentativo adicional dos patronos para demonstrar a inaplicabilidade da regra geral do art. 39 da Lei do Cheque ao caso concreto.

Portanto, o percentual de 15% fixado na origem revela-se proporcional e adequado à dignidade da advocacia e à especificidade do litígio.

Ante
o exposto, despiciendas maiores digressões, conheço do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença que julgou procedente a pretensão autoral.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais, fixados na origem em 15%, para
17% (dezessete por cento)
sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.